Tribunal: TJMT
Processo: 0004458-67.2016.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004458-67.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COMERCIO DE PNEUS JUARA EIRELI - CNPJ: 13.017.044/0001-76 (APELADO), GUIOMAR ISABEL LANER - CPF: 425.902.489-20 (APELADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRÁTICA CONTÍNUA DE ATOS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – INAPLICABILIDADE DA LEI N.
14.195/2021
– ATRASO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente somente se perfectibiliza quando caracterizada a inércia injustificada do exequente após a suspensão formal do processo pelo prazo legal de um ano, sem que adote providências concretas para satisfação do crédito.

Demonstrada a diligência da parte credora por meio de sucessivos requerimentos de pesquisas patrimoniais (BACENJUD, RENAJUD e ofícios diversos), bem como a efetiva constrição de bens, não há falar em inércia capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O decurso do prazo sem resposta jurisdicional caracteriza entrave inerente à estrutura do Poder Judiciário, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a pretensão prescritiva quando o retardo na marcha processual não decorre da parte exequente.

É indevida a aplicação retroativa das modificações introduzidas pela Lei n.º 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC, por força do princípio
tempus regit actum
(LINDB, art. 6º e CPC, art. 14), sendo vedado aplicar marco temporal posterior a fatos processuais já consolidados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004458-67.2016.8.11.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: COMÉRCIO DE PNEUS JUARA EIRELI e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr. Fabricio Savazzi Bertoncini
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004458-67.2016.8.11.0018, ajuizada em face de
COMÉRCIO DE PNEUS JUARA EIRELI e outros
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Houve oposição de Embargos de Declaração em Id. 326913879, sendo estes rejeitados em Id. 326913887.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“[...] o Magistrado na origem RECONHECEU DE FORMA EXPRESSA A APLICAÇÃO DO ART. 921, § 4º DO CPC, VISTO QUE CONSIDEROU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTEROCRRENTE PELA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, TENDO COMO MARCO INICIAL EM 10/07/2019 (ISTO É ANTES DA LEI SEQUER EXISTIR!!!) Ocorre que o entendimento utilizado pelo Magistrado foi dado pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 14.195/2021, DE MODO QUE NÃO PODE RETROAGIR AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI (RESSALTA-SE 4 QUEA ISENÇÃO DO § 5º SE APLICA, POIS A SENTENÇA FORA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI). Com efeito, o Art. 58 da Lei nº 14.195/2021 prevê que a vigência do Art. 44 que alterou inúmeros dispositivos do CPC/15 inclusive o objeto deste recurso é a partir da publicação da referida Lei por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas”
(sic).

Aduz que
“FRISA-SE QUE A PARTE APELANTE SEMPRE QUANDO FOI PROVOCADA MANIFESTOU NOS AUTOS, PORTANTO, NÃO MERECE PROSPERAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ainda, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ. Com efeito, observa-se do andamento processual inúmeros momentos em que se constatou a MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, VIDE A DEMORA PARA SIMPLES DESPACHOS, ENTRE OUTROS ANDAMENTOS PROCESSUAIS. Além disso, constata-se INÚMERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E/OU BENS O QUE DEMONSTRA QUE 6 O PROCESSO NÃO PERMANECEU PARADO SEM MOVIMENTAÇÃO POR LAPSO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO”
(sic).

Salienta que
“o processo permaneceu parado por longos períodos (PELO MENOS 35 MESES) por CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. 7 VERIFICA-SE QUE O PERÍODO QUE O MAGISTRADO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO, O APELANTE NUNCA FOI NEGLIGENTE E SEMPRE ATENDEU TODOS OS DESPACHOS/DECISÕES! Frisa-se que antes da Lei nº14.195/2021 exige-se necessariamente a INÉRCIA DO APELANTE, o que NÃO ocorreu. Com efeito, o STJ pacificou o entendimento há muito tempo que o exequente precisa PERMANECER INERTE POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO, conforme REsp 1604412/SC julgado em Incidente de Assunção de Competência”
(sic).

Ressalta que
“Ora, A PARTE APELANTE SEMPRE QUANDO FOI PROVOCADA MANIFESTOU NOS AUTOS, PORTANTO, NÃO MERECE PROSPERAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ante o exposto, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição intercorrente conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4º do CPC (aplicado de forma não expressa), bem como a aplicação do REsp 1604412/SC (IAC) no sentido de exigir a inércia do apelante (exequente) e a aplicabilidade da Súmula nº 106 do STJ (Morosidade)
” (sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] Diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença para o fim de afastar a prescrição intercorrente conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4º do CPC (aplicado de forma expressa), bem como a aplicação do REsp 1604412/SC (IAC) no sentido de exigir a inércia do apelante (exequente) e a aplicabilidade da Súmula nº 106 do STJ (pelo menos 35 meses paralisados por Culpa Exclusiva do Poder Judiciário), conforme argumentos do item 3.1. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item 3.2”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 329534388.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“Segundo o art. 921, § 4º, do CPC, o termo inicial da prescrição intercorrente é o dia em que a parte exequente
teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
. Vale ressaltar, contudo, que, durante o prazo de 1 (um) ano (art. 921, § 1º, do CPC), o prazo da prescrição intercorrente – que já começou – fica suspenso.

O prazo da prescrição intercorrente irá variar de acordo com o título exequendo. Isso porque a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, conforme Súmula 150, do STF, que restou codificada no art. 206-A, do Código Civil.

No caso, o prazo para se ingressar com ação de
execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos
, a contar do vencimento do título, conforme previsto no art. 44, da Lei nº 10.931/04.

Dito isso, se vê que a parte exequente tomou
ciência da diligência negativa quanto aos bens penhoráveis
em
10/06/2019
, conforme Id. 60370846 – fls. 22/23.

A partir da referida data, durante o prazo de
1 (um) ano
(art. 921, § 1º, do CPC ou art. 40, § 2º, da LEF), o prazo da prescrição intercorrente ficou automaticamente suspenso.

Dessa forma, no caso dos autos, desde
10/06/2019,
contando-se o prazo de suspensão durante 1 (um) ano, somado ao prazo prescricional de
3 (três) anos,
é inegável a ocorrência da prescrição intercorrente para a presente data.

No mais, reelembre-se que não basta somente o peticionamento de diligências para buscas de bens do executado para interromper a fluência do prazo prescricional. Conforme já sedimentado pelo STJ no Tema nº 568,
apenas a citação e a efetiva constrição patrimonial possuem o condão de interromper a prescrição
. A tese também veio a ser reprisada na legislação processual, no artigo 921, § 4º-A
: § 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Isso posto,
julgo
extinta a execução pela
prescrição intercorrente
, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios sucumbenciais, em razão de expressa previsão na parte final do art. 921, §5º, do CPC, além do que já decidiu o STJ (AgInt no REsp 1.849.437/SC).
”
(Id. 326913877) (Destaques no orginal)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A execução foi ajuizada em
27/10/20165
e se funda na " Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro n. 009.125.046", celebrada em 05/05/2015, cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3 o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Em
04/11/2016
, a inicial foi recebida e determinada a citação do executado.

Em
08/02/2017
, foi certificado nos autos que a citação por carta restou frustrada.

Em
22/02/2018
o banco requereu a citação por Oficial de Justiça, sendo a citação dos executados efetivada em
03/04/2018
.

Em
21/05/2018
o

exequente

requereu a pesquisa de ativos financeiros da parte executada via BACENJUD.

Em
08/08/2018
, foi deferida e já juntada aos autos a pesquisa via BACENJUD, restando infrutífera.

Em
20/08/2018
, o exequente requereu expedição de ofícios à RFB e pesquisa via RENAJUD, sendo o primeiro pleito indeferido e o segundo deferido, em
24/01/2019
, e, juntada aos autos a resposta infrutífera em
28/05/2019
.

Em
10/06/2019
, o banco exequente requereu a expedição de mandado de constituição, penhora e avaliação de imóvel registrado sob a matrícula nº 14.304 do CRGI de Juara/MT. Tal pedido foi deferido em
22/01/2020
.

Em
26/11/2020
, foi certificado nos autos o fornecimento de endereço errado, requerendo a intimação do exequente para que o exequente forneça a localização exata do imóvel, tendo o banco atendido a solicitação em
07/12/2020
.

Em
07/06/2021
foi certificado que a diligência restou infrutífera ante a não localização do imóvel.

Em
02/07/2021
, o apelante requereu a realização de pesquisas via BACENJUD e INFOJUD, sendo ambas indeferidas em
25/10/2021
.

Em
03/11/2021
, o banco junta novo endereço para a tentativa de penhora do imóvel, juntando o comprovante de recolhimento das custas em
19/02/2022
.

A diligência retornou novamente infrutífera, em
09/06/2022
.

Em
20/06/2022
, o apelante acosta aos autos novo endereço, tendo o Oficial de Justiça, juntado aos autos em
25/07/2022
certidão parcialmente positiva.

Em
29/08/2022
o executado comparece espontaneamente aos autos dizendo que o referido imóvel foi alienado em 09/10/2018.

Em
21/07/2024
, o Magistrado de piso determina a intimação do banco apelante para que se manifeste acerca da informação trazida aos autos pelo executado.

Em
23/08/2024
, o banco se manifesta requerendo pesquisa via SISBAJUD.

Em
03/04/2025
, o Magistrado de piso determinou a intimação do banco, para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em sua manifestação Id. 326913874, datada de
23/04/2025
, o apelante sustenta que não se manteve inerte, promovendo os atos judiciais necessários à defesa e recebimento do seu crédito.

Em
18/07/2025
sobreveio a sentença extintiva.

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Na hipótese dos autos, o Magistrado
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente nos seguintes termos,
verbis
:

“[...]
Dito isso, se vê que a parte exequente tomou
ciência da diligência negativa quanto aos bens penhoráveis
em
10/06/2019
, conforme Id. 60370846 – fls. 22/23.

A partir da referida data, durante o prazo de
1 (um) ano
(art. 921, § 1º, do CPC ou art. 40, § 2º, da LEF), o prazo da prescrição intercorrente ficou automaticamente suspenso.

Dessa forma, no caso dos autos, desde
10/06/2019,
contando-se o prazo de suspensão durante 1 (um) ano, somado ao prazo prescricional de
3 (três) anos,
é inegável a ocorrência da prescrição intercorrente para a presente data.

No mais, reelembre-se que não basta somente o peticionamento de diligências para buscas de bens do executado para interromper a fluência do prazo prescricional. Conforme já sedimentado pelo STJ no Tema nº 568,
apenas a citação e a efetiva constrição patrimonial possuem o condão de interromper a prescrição
. A tese também veio a ser reprisada na legislação processual, no artigo 921, § 4º-A
: § 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
”
(Destaques no original)

Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, ressalto que, para que se configure a prescrição intercorrente não basta o simples transcurso do prazo prescricional do direito pretendido, é necessário que se comprove, também, conduta desidiosa e negligente do autor no exercício do impulsionamento do processo, o que não se verifica no presente caso.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Corte de Justiça em caso análogo,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO ART. 921, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2005, fundada em instrumento de confissão de dívida.

Fato relevante. A sentença adotou como marco inicial da prescrição a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, com base no art. 921, § 4º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.195/2021, mesmo diante da inexistência de decisão formal de suspensão da execução.

Decisão recorrida. Sentença que extinguiu a execução com fulcro no art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.195/2021; e (ii) saber se é válida a decretação da prescrição intercorrente sem decisão formal de suspensão da execução.

III. Razões de decidir

O art. 14 do CPC/2015 impede a aplicação retroativa de norma processual aos atos processuais pretéritos.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afirma que a fluência do prazo da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão formal da execução, com intimação do credor, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC.

O art. 921, § 4º, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica a atos anteriores à sua vigência.

Não houve decisão judicial suspendendo o feito nem intimação formal da parte exequente, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição.

O art. 1.056 do CPC/2015 também não incide, por não haver suspensão processual vigente à época da entrada em vigor da nova codificação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento: “
1. O art. 921, § 4º, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais anteriores à sua vigência. 2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente exige decisão judicial de suspensão da execução e prévia intimação do credor, sendo inválida sua decretação sem o cumprimento dessas exigências
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 14, 921, III, §§ 1º e 4º, e 924, V; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.06.2018; TJMT, RAC 00310108320058110041, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2025; TJMT, RAC 00013743120068110108, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.09.2025.”

(N.U 0001238-23.2005.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Ao compulsar os autos, vislumbro que o apelante se manteve sempre diligente, ao passo que, em contraponto, vislumbro consideráveis lapsos temporais em que a lide ficou paralisada por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula nº. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE DILIGENTE – PRÁTICA DE ATOS QUE NÃO JUSTIFICAM INÉRCIA – DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 STJ –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4º do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não configurada a alegada desídia do exequente em promover a citação do executado, de modo que a parte não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes que foi intimada e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.
”

(N.U 0002132-29.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (Destaquei)

Por fim, importa ressaltar que as alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não possuem efeito retroativo, razão pela qual não podem ser aplicadas a atos processuais praticados em momento anterior à sua vigência.

Assim, não se constata inércia da parte exequente, a qual permaneceu diligente na busca pela satisfação do crédito.

Assim,
in casu
, não restou configurada a ocorrência da prescrição intercorrente, devendo a sentença ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026